Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718274-62.2024.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO REGIS DIAS CARVALHO IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VERÔNICA DIAS LINS em favor de RODRIGO REGIS DIAS CARVALHO, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 58745449) A impetrante alega, de início, que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, especialmente por ser tecnicamente primário, exercer atividade lícita e ter endereço fixo no distrito da culpa, tendo família constituída e filho menor dependente. Destaca, ainda, tratar-se de crime sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo injustificado um decreto cautelar de prisão. No mais, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva padece de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois não motivou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, deixando de declinar os fatos e as razões que demonstrariam que o réu solto possa perturbar a ordem pública e econômica, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Aduz que não é todo e qualquer ato infracional praticado pelo acusado quando ainda adolescente que poderá render-lhe juízo de periculosidade e autorizar, por conseguinte, a inflição de custódia ante tempus. Afirma que tanto a quantidade como a variedade de drogas apreendidas com um acusado não são, sozinhas, fundamentos idôneos para decretação de prisão preventiva, pois não são mencionadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja revogada a prisão cautelar, com fundamento no Artigo 660, § 2o, do CPP, aplicando-lhe, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Pugna, ainda, caso não se entenda pela soltura do paciente, seja convertida a prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC que, considerando os elementos da investigação policial até então produzidos, concluiu pela necessidade da decretação da prisão cautelar do investigado. Confiram-se os fundamentos (ID 58745449 - Pág. 3): “A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia BOÁZ e LEONARDO, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, os agentes de polícia foram à residência do flagranteado cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, foram apreendidas diversas porções de substâncias popularmente conhecidas como haxixe, Skank e cocaína, além de apetrechos normalmente usados para vender drogas, como balança de precisão, saco plástico, papel filme. No mesmo contexto, foram ainda apreendidas munições de revólver calibre .38. No caso em análise, a prisão preventiva do autuado é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, embora seja primário, o flagranteado, enquanto menor, possui passagens pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a prisão preventiva também deve ser decretada em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada, sobretudo, na natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (haxixe, Skank e cocaína). Com efeito, segundo relatos dos agentes de polícia, foram encontrados porções das referidas substâncias na residência do autuado no momento em que cumpriam mandado de busca e apreensão, tudo a revelar que o autuado pratica o crime em questão. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio." Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (apetrechos relacionados ao tráfico) e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal dos entorpecentes apreendidos, quais sejam: haxixe, Skank e cocaína. Vale ressaltar que a apreensão foi possível em razão da autorização judicial de busca e apreensão no endereço do acusado (ID 58745450 - p. 6). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator